Tribunal: TCU
Processo: 027.121/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8263/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 027.121/2022-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alexandre Henrique Souza da Hora (XXX.985.747-XX); Braulino de Souza Santos (XXX.177.146-XX); Edson Sa Correa (XXX.208.787-XX); Genildo Rodrigues da Silva (XXX.671.121-XX); Jose Oswaldo Ferreira dos Santos (XXX.603.401-XX); Jose Pinto dos Reis (XXX.078.747-XX); Mario Bispo (XXX.583.631-XX); Ruy Barbosa de Sousa (XXX.689.163-XX); Vilmar Silva Lima (XXX.104.731-XX); Walter de Oliveira Lacerda (XXX.599.007-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.